Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709418-13.2018.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAR SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA RECORRIDO: NOILDA TAVARES BADU OLIVEIRA DESPACHO O STF julgou o RE 948.634, tema 123, com publicação do acórdão em 18/11/2020. Assim, superado o motivo que ensejou a suspensão do processo, na fase do Recurso Extraordinário, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao ponto controvertido, qual seja, “aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados”. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal